Tribunal: TJDFT
Processo: 0011771-18.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O O Distrito Federal requereu que fosse aguardada a completa e integral digitalização do feito principal, que deu origem ao crédito do(a) credor(a) WASHINGTON DA CONCEIÇÃO. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o processo original encontra-se no Núcleo de Digitalização – NUDIG. Assim, determino que a Secretaria da COORPRE diligencie junto ao NUDIG e solicite a digitalização e a disponibilização do arquivo digital do processo principal. Após, encaminhe o referido arquivo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto